Tribunal: TJSP
Processo: 2001025-19.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO – Seguro Habitacional - Ação proposta visando a cobertura securitária por danos físicos em imóvel financiado pelo Sistema Financeiro da Habitação – Alegação pela CEF que o contrato foi celebrado no período compreendido entre 02/12/1988 a 29/12/2009, bem como de seu interesse jurídico pelo risco efetivo de exaurimento da reserva técnica do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO – Seguro Habitacional - Ação proposta visando a cobertura securitária por danos físicos em imóvel financiado pelo Sistema Financeiro da Habitação – Alegação pela CEF que o contrato foi celebrado no período compreendido entre 02/12/1988 a 29/12/2009, bem como de seu interesse jurídico pelo risco efetivo de exaurimento da reserva técnica do Fundo de Equalização de Sinistralidade da Apólice FESA – Competência da Justiça Federal para apreciar o interesse da CAIXA - Repercussão Geral reconhecida pelo STF no RE n. 827.996/DF sem determinação de suspensão dos processos em curso - Recurso provido.